Tribunal: TRF3
Processo: 5017966-20.2019.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
198/775)

5017966-20.2019.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017966-20.2019.4.03.6105

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: ADRIELA SATIS DE NOVAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO LOPES GODOY - SP321781-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KASSIM SCHNEIDER RASLAN - MG80722-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIOVANNI CAMARA DE MORAIS - MG77618-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ADRIELA SATIS DE NOVAIS

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO LOPES GODOY - SP321781-A

ADVOGADO do(a) APELADO: KASSIM SCHNEIDER RASLAN - MG80722-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GIOVANNI CAMARA DE MORAIS - MG77618-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

ASSISTENTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Processual Civil. Direito Administrativo. Apelação cível. Ação indenizatória. Programa Minha Casa Minha Vida. Contrato de financiamento habitacional com alienação fiduciária. Vícios construtivos. Comutuário. Litisconsórcio ativo necessário. Ausência de integração do polo ativo. Nulidade da sentença. Apelação prejudicada.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pela Caixa Econômica Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a CEF à reparação de vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, bem como fixando honorários advocatícios.

O imóvel objeto da lide foi adquirido mediante contrato de financiamento celebrado conjuntamente pela autora e seu então cônjuge, com alienação fiduciária em garantia, utilizando recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

A sentença foi proferida sem a participação do comutuário no polo ativo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a ação indenizatória ajuizada por apenas um dos comutuários de contrato de financiamento habitacional pode prosseguir sem a integração do outro contratante no polo ativo, e as consequências processuais da ausência de litisconsórcio ativo necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de financiamento habitacional foi firmado conjuntamente pela autora e pelo comutuário, permanecendo ambos vinculados à relação jurídica perante a Caixa Econômica Federal, sendo irrelevante, em relação à instituição financeira, eventual ajuste realizado em ação de divórcio.

A controvérsia envolve relação jurídica una, cujos efeitos da sentença atingem diretamente a esfera de direitos de ambos os comutuários, o que caracteriza hipótese de litisconsórcio ativo necessário, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil.

A sentença proferida sem a integração do comutuário à lide, quando a decisão deva ser uniforme em relação a todos os titulares da relação jurídica controvertida, é nula, conforme art. 115, inciso I, do CPC.

Reconhecido o litisconsórcio ativo necessário, deve-se oportunizar a citação do comutuário para que, querendo, integre o polo ativo da demanda, em respeito ao direito constitucional de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem para citação do comutuário, a fim de que, querendo, integre o polo ativo da demanda, com regular prosseguimento do feito. Apelação prejudicada.

Tese de julgamento: 10.1. Em ações que discutem direitos decorrentes de contrato de financiamento habitacional firmado por mais de um mutuário, configura-se litisconsórcio ativo necessário. 10.2. A sentença proferida sem a integração do comutuário no polo ativo é nula, devendo ser oportunizada sua citação para eventual ingresso na lide, sem prejuízo do prosseguimento da ação em caso de desinteresse.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 114, 115, I, 300, § 3o, 47, parágrafo único, 98, § 3o; Constituição Federal, art. 5o, XXXV; Lei no 9.514/1997, arts. 17, IV e § 1o, 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 12.489/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/03/2001; STJ, REsp 1.222.822/PR, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23/09/2014; STJ, REsp 1.068.355/PR, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15/10/2013; STJ, REsp 1.107.977/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19/11/2013; TRF da 3a Região: Primeira Turma, ApCiv 5004530-79.2020.4.03.6130, Rel. Juiz Fed. Conv. Renato Becho, j. 13/04/2023; Primeira Turma, ApCiv 5000718-79.2018.4.03.6136, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, j. 28/10/2022; Primeira Turma, ApelRemNec 0005430-23.2014.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 24/07/2018; Segunda Turma, ApCiv 5008660-70.2018.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Carlos Francisco, j. 15/06/2023; Décima Primeira Turma, ApCiv 0028593-72.2008.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nino Toldo, j. 24/04/2018; Quinta Turma, ApCiv 0016418-22.2003.4.03.6100, Rel. Juiz Fed. Conv. Hélio Nogueira, j. 04/11/2013; Primeira Turma, ApCiv 5010618-64.2023.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Herbert de Bruyn, j. 26/09/2024; Primeira Turma, AI 5008277-89.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, j. 03/08/2023; Quarta Turma, AI 540923, Rel. Des. Fed. André Nabarrete, j. 16/12/2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5017966-20.2019.4.03.6105

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: ADRIELA SATIS DE NOVAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KASSIM SCHNEIDER RASLAN - MG80722-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GIOVANNI CAMARA DE MORAIS - MG77618-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-A

ADVOGADO do(a) APELADO: KASSIM SCHNEIDER RASLAN - MG80722-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GIOVANNI CAMARA DE MORAIS - MG77618-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ADRIELA SATIS DE NOVAIS

ASSISTENTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de apelações interpostas pela parte autora e pela Caixa Econômica Federal – CEF, contra a sentença proferida pelo Juízo Federal da 6a Vara de Campinas que, nos autos da presente ação indenizatória, visando à condenação da ré ao ressarcimento integral de todos os valores necessários para a reparação de alegados vícios construtivos, bem como à indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido, consoante dispositivo que segue:

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar a CEF na obrigação de reparar os defeitos construtivos na forma apontada na perícia, conforme abaixo:

- Substituição dos pisos e revestimentos cerâmicos (geral);

- Vedação e estanqueidade das esquadrias (geral);

- Pintura geral dos ambientes.

O descumprimento da obrigação de fazer no prazo de 90 dias úteis após o trânsito em julgado importará a conversão em perdas e danos, a ser devidamente apurada em liquidação de sentença.

Indefiro o pedido de tutela antecipada por se tratar de condenação em obrigação de fazer com difícil reversibilidade ou prejudicial reversão (§ 3o, do art. 300 do CPC).

Condeno ainda a CEF ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é adequada a fixação dos honorários advocatícios por equidade nos casos de obrigação de fazer, de forma que fixo os honorários em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Por sua vez, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor pleiteado a título de danos morais, devidamente atualizado, cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 98, § 3o do CPC.”

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Versa o caso dos autos sobre pedido de ressarcimento integral dos valores necessários para a reparação de alegados vícios construtivos em imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal – CEF, com alienação fiduciária em garantia, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, bem como de indenização por danos morais.

Inicialmente, verifico que, em 13/10/2014, a autora e seu, então, cônjuge, Lúcio Flávio de Souza, firmaram com a CEF o contrato no 1710013422194, para “venda e compra de imóvel, com parcelamento e alienação fiduciária em garantia no Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV – Recursos do FAR" (ID 334603015, p. 1/5).

Na mesma data, ambos firmaram o “Termo de Recebimento de Imóvel – PAR e PMCMV” e de entrega das chaves, após vistoria (ID 334603015, p. 6/8).

O contrato de financiamento habitacional foi celebrado em conjunto pela autora e por Lúcio Flávio de Souza.

Eventual alteração da responsabilidade pelo financiamento imobiliário havida entre os comutuários, em ação de divórcio, produz efeito apenas entre as partes, não possuindo eficácia em relação à CEF.

Esse é o entendimento assente na jurisprudência.

Nesse sentido, transcrevo aresto do Superior Tribunal de Justiça:

"Mandado de segurança. Sistema Financeiro da Habitação. Contrato de financiamento. Mutuário. Separação judicial. Transferência do contrato à ex-cônjuge por determinação judicial. Anuência do agente financeiro. Necessidade.

- Sentença que homologa acordo de separação consensual entre mutuário e ex-cônjuge, determinando a transferência do contrato de financiamento a esta, fere direito líquido e certo do agente financeiro do SFH consistente na sua obrigatória interveniência para anuência da novação subjetiva.

- Recurso ordinário a que se dá provimento."

(Terceira Turma, RMS 12.489/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 20/03/2001, DJ 23/04/2001, p. 158).

Na mesma trilha, o entendimento deste Tribunal, consoante se colhe dos seguintes precedentes: Primeira Turma, ApCiv 5004530-79.2020.4.03.6130, Rel. Juiz Federal Convocado Renato Becho, j. em 13/04/2023, DJEN de 18/04/2023; Primeira Turma, ApCiv 5000718-79.2018.4.03.6136, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy, j. em 28/10/2022, DJEN de 07/11/2022; Primeira Turma, ApelRemNec 0005430-23.2014.4.03.6110, Rel. Des. Federal Hélio Nogueira, j. em 24/07/2018, e-DJF3 Jud. 1 de 03/08/2018; Segunda Turma, ApCiv 5008660-70.2018.4.03.6102, Rel. Des. Federal Carlos Francisco, j. em 15/06/2023, DJEN de 23/06/2023.

Deve o comutuário compor o polo ativo da demanda, uma vez que os efeitos do seu resultado afetarão diretamente a sua esfera de direitos, por estar, igualmente, vinculado ao negócio jurídico entabulado.

Configura-se, portanto, hipótese de litisconsórcio ativo necessário, nos termos do art. 114, do CPC, in verbis:

“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO COM EX-CÔNJUGE. OCORRÊNCIA. REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. INTIMAÇÃO DOS DEMAIS LITISCONSORTES.

1. Cuida-se de recurso especial que tem origem na ação revisional de contrato de mútuo habitacional ajuizada somente por um dos contratantes do financiamento imobiliário.

2. Cinge-se a controvérsia a examinar a existência de litisconsórcio necessário em demandas revisionais atinentes ao SFH e as consequências do ajuizamento de ação por somente um daqueles que figurem no contrato de mútuo na qualidade de contratante.

3. A natureza do negócio jurídico realizado pelos mutuários e a possibilidade de modificação da relação jurídica de direito material subjacente determinam, no caso dos autos, a formação do litisconsórcio ativo necessário.

4. O litisconsórcio ativo necessário entre os mutuários em questão é fenômeno que busca preservar a harmonização dos julgados e o princípio da segurança jurídica. Além disso, promove a economia processual, que é um dos fins a que se presta o próprio instituto em evidência, na linha do moderno processo civil que prima por resultados.

5. Reconhecido o litisconsórcio ativo necessário, o juiz deve determinar a intimação daqueles que, como autores, são titulares da mesma relação jurídica deduzida em juízo.

6. Recurso especial não provido.”

(Terceira Turma, REsp 1222822/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 23/09/2014, DJe de 30/09/2014, grifos nossos)

Seguem a mesma orientação, os julgados desta Corte:

“APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO.

1. No presente recurso aplicar-se-á o CPC/73.

2. Correta a determinação judicial no sentido de que a parte autora promovesse a integração à lide dos mutuários, seja ocupando o polo ativo ou mesmo o polo passivo da ação, sob pena de inexistência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

3. Não há falar-se, outrossim, em ausência de fundamentação da determinação a fls. 168, uma vez que se trata de simples despacho de acolhimento da alegação feita pela CEF em preliminar de contestação.

4. Apelação desprovida.”

(Décima Primeira Turma, Apelação Cível 0028593-72.2008.4.03.6100, Rel. Des. Federal Nino Toldo, j. em 24/04/2018, e-DJF3 Jud. 1 de 08/05/2018, grifos nossos)

“PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO PREVISTO NO ART. 557, § 1o, DO CPC PROCESSO CIVIL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 557, CAPUT, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - SFH - LEGITIMIDADE ATIVA DA ESPOSA - MUTUÁRIA - LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO COM EX-CÔNJUGE - RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo Regimental recebido como Agravo previsto no § 1o do art. 557 do Código de Processo Civil, em homenagem ao princípio da fungibilidade dos recursos.

2. A atual redação do art. 557 do Código de Processo Civil indica que o critério para se efetuar o julgamento monocrático é, tão somente, a existência de jurisprudência dominante, não exigindo, para tanto, jurisprudência pacífica ou, muito menos, decisão de Tribunal Superior que tenha efeito erga omnes. Precedentes.

3. Não merece prosperar o inconformismo da parte agravante, tendo em vista que a decisão recorrida foi prolatada em consonância com a jurisprudência majoritária deste E. Tribunal e do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que tendo sido oportunizada a emenda da inicial para incluir o nome do ex-cônjuge no pólo ativo da lide e não tendo sido sanada a falta a consequência é a extinção do processo sem julgamento do mérito. In casu, há litisconsórcio ativo necessário entre os mutuários, apesar de estarem divorciados, porque a sentença a ser proferida na ação revisional atingirá a ambos os contratantes, tendo em vista que estão vinculados ao negócio jurídico celebrado. Por essa razão, a obrigatoriedade no cumprimento da ordem judicial para a regularização da legitimidade para a propositura da ação.

4. Considerando que a parte agravante não conseguiu afastar os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser mantida.

5. Recurso improvido.”

(Quinta Turma, Apelação Cível 0016418-22.2003.4.03.6100, Rel. Juiz Federal Convocado Hélio Nogueira, j. em 04/11/2013, e-DJF3 Jud. 1 de 14/11/2013, grifos nossos)

A sentença prolatada sem possibilitar a integração do litisconsorte à lide, revela-se nula, ex vi do art. 115, inc. I, do CPC:

“Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;”

Por outro lado, não se pode inviabilizar o direito constitucional de agir e o acesso à Justiça da proponente, sob pena de ofensa ao art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal.

Assim, deverá ser realizada a citação do comutuário para, se desejar, compor o polo ativo da demanda. Caso este não se manifeste ou haja eventual recusa em integrar voluntariamente a lide, o processo deverá ter seu regular curso somente com a participação da autora, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. LITISCONSORTE ATIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO DOS DEMAIS LITISCONSORTES ATIVOS NECESSÁRIOS. NECESSIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2o, 47, 128, 213 E 267, VI, DO CPC. INEXISTÊNCIA. INTERVENÇÃO IUSSU IUDICIS. EXCEPCIONALIDADE (CPC, ART. 47, PARÁG. ÚNICO). RECURSO DESPROVIDO.

1. Discute-se se, uma vez reconhecido o litisconsórcio ativo necessário em ação proposta por apenas um dos litisconsortes, deve o juiz determinar ao autor que possibilite o chamamento dos demais litisconsortes ativos, como entendeu o eg. Tribunal a quo, ou caberia a imediata extinção do processo, sem resolução de mérito, com base no art. 267, IV, do CPC, podendo cogitar-se, ainda, da hipótese de normal continuidade do feito, independente da presença dos outros litisconsortes ativos.

2. Reconhecida a existência de litisconsórcio ativo necessário, deve o juiz, com arrimo no art. 47, parágrafo único, do CPC, determinar ao autor que possibilite o chamamento dos demais litisconsortes, com a devida intimação, a fim de tomarem ciência da existência da ação, para, querendo, virem integrar o pólo ativo da demanda.

3. Nesse panorama, inexiste violação aos arts. 2o, 47, parágrafo único, 128, 213 e 267, VI, todos do CPC, dado que a providência encontra respaldo em interpretação extensiva do disposto no parágrafo único do art. 47 do CPC, para render ensejo à excepcional intervenção iussu iudicis e está em consonância com o indicado recente precedente desta eg. Quarta Turma. Precedente (REsp 1068355/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. em 15/10/2013, DJe 06/12/2013).

4. Recurso especial desprovido.”

(Quarta Turma, RESP 1107977, Relator Ministro Raul Araújo, j. em 19/11/2013, DJE de 04/08/2014).

Em igual sentido, os precedentes deste Tribunal:

"SFH. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. COMUTUÁRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. INTEGRAÇÃO À LIDE. IMPRESCINDIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÃO PREJUDICADA.

1. O comutuário do contrato de alienação fiduciária em garantia no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação – SFH deve compor o polo ativo da demanda, uma vez que os efeitos do seu resultado afetarão diretamente a sua esfera de direitos, por também estar vinculado ao negócio jurídico entabulado.

2. Eventual alteração da responsabilidade do financiamento imobiliário existente entre os comutuários -- mesmo que por sentença de divórcio --, produz efeito apenas entre as partes, não possuindo eficácia em relação à CEF.

2. A sentença proferida sem possibilitar a integração do litisconsorte à lide revela-se nula, ex vi do art. 115, inc. I, do CPC.

3. Não se pode inviabilizar o direito constitucional de agir e o acesso à Justiça da proponente, sob pena de ofensa ao art. 5o, XXXV da Constituição Federal. Caso o comutuário não se manifeste ou haja eventual recusa em integrar voluntariamente a lide, o processo deverá ter seguimento apenas com a participação da autora. Precedentes.

4. Apelação prejudicada. Nulidade da sentença reconhecida de ofício."

(Primeira Turma, ApCiv 5010618-64.2023.4.03.6119, Rel. Des. Federal Herbert de Bruyn, j. em 26/09/2024, DJEN de 01/10/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO POR AMBOS OS CÔNJUGES. ART. 73, § 1o, II, DO CPC. NECESSÁRIA CITAÇÃO DO CO-MUTUÁRIO PARA CIÊNCIA DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO EM CASO DE DESINTERESSE. LIMITAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAÇÃO DE AÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Recurso em que se pretende a reforma de decisão que determinou a integração do polo ativo para inclusão do cônjuge co-mutuário em contato de financiamento com alienação fiduciária.

2. Sendo os cônjuges cotitulares dos direitos sobre o imóvel alienado e codevedores da dívida por ele garantida, eventual reconhecimento da nulidade do procedimento executivo e de perdas e danos a serem indenizados atingirá a esfera jurídica de ambos.

3. Nesse caso, revela-se imprescindível a citação do cônjuge não inicialmente incluído do polo ativo a fim de que tome ciência da existência e dos atos praticados no feito, à luz do art. 73, § 1o, II, do Código de Processo Civil, inclusive para evitar eventuais discussões quanto à nulidade ou ineficácia da decisão de mérito a ser prolatada ou, ainda, a propositura desnecessária de outras ações relativas à mesma relação jurídica.

4. Não obstante, eventual desinteresse do co-mutuário em ingressar na ação como autor não deve importar na extinção do feito. Tal medida implicaria em inequívoca limitação ao direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal de 1988, em prejuízo da parte efetivamente interessada em exercê-lo sem previsão legal ou constitucional nesse sentido.

5. Agravo de instrumento provido em parte para afastar a pena de extinção do processo em caso de não ingresso do cônjuge co-mutuário na lide após sua regular citação.”

(Primeira Turma, AI 50082778920234030000, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy, j. em 03/08/2023, DJEN de 08/08/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. FIDUCIANTE E FIDUCIÁRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO.

- O agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida em sede de embargos de terceiro opostos pelos agravantes contra a União, em virtude de ter sido penhorado imóvel que adquiriram com o aval da Caixa Econômica Federal, que figura como credora fiduciária no negócio jurídico, motivo pelo qual defendem sua citação para que integre o feito na condição de litisconsorte ativa necessária. Foi possível a constrição, eis que o juízo da execução declarou a ineficácia da alienação do bem por presumi-la fraudulenta, nos termos do artigo 185 do Código Tributário Nacional.

- In casu, a documentação, inclusive a certidão da matrícula no 587 do Serviço de Registro de Imóveis de Camanducaia/MG, dos autos comprova que a Caixa Econômica Federal é proprietária fiduciária do bem penhorado nos autos da execução fiscal no 0000238-62.2005.8.26.0125, em trâmite na Comarca de Capivari/SP.

- A Lei no 9.514/1997, que, entre outras providências, instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, prevê que tal garantia constitui direito real sobre seu objeto (artigo 17, inciso IV e § 1o), a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel da coisa imóvel (artigo 22) e a constituição dessa propriedade por meio da inscrição do contrato que lhe serve de título no registro, o que torna o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel (artigo 23).

- Assim, pela natureza da relação jurídica existente entre os agravantes e a instituição financeira, a qual tem a propriedade resolúvel do bem, que foi penhorado em virtude de o juízo ter reconhecido a ineficácia da sua alienação por entender que é fraudulenta, a solução da causa deve ser decidida de modo uniforme para todos, com o que é aplicável o artigo 47 do CPC. Entretanto, não é possível obrigar aquele que não ingressou inicialmente com a ação a figurar no seu polo ativo. Deve, assim, ser oportunizado aos autores o chamamento do litisconsorte para, se desejar, integrar a lide. Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1107977/RS).

- Agravo de instrumento parcialmente provido para reformar o decisum recorrido e determinar que o juízo a quo possibilite ao autor o chamamento do litisconsorte, com a devida intimação, a fim de que tome ciência da existência da ação para, se quiser, vir a integrar o polo ativo da demanda.”

(AI 540923, Rel. Des. Federal André Nabarrete, Quarta Turma, j. em 16/12/2015, e-DJF3 Jud. 1 de 26/01/2016, grifos nossos)

Diante do exposto, julgo prejudicadas as apelações e, de ofício, anulo a sentença proferida, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a citação do litisconsorte para, querendo, integrar o polo ativo da demanda, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

Processual Civil. Direito Administrativo. Apelação cível. Ação indenizatória. Programa Minha Casa Minha Vida. Contrato de financiamento habitacional com alienação fiduciária. Vícios construtivos. Comutuário. Litisconsórcio ativo necessário. Ausência de integração do polo ativo. Nulidade da sentença. Apelação prejudicada.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pela Caixa Econômica Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a CEF à reparação de vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, bem como fixando honorários advocatícios.

O imóvel objeto da lide foi adquirido mediante contrato de financiamento celebrado conjuntamente pela autora e seu então cônjuge, com alienação fiduciária em garantia, utilizando recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

A sentença foi proferida sem a participação do comutuário no polo ativo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a ação indenizatória ajuizada por apenas um dos comutuários de contrato de financiamento habitacional pode prosseguir sem a integração do outro contratante no polo ativo, e as consequências processuais da ausência de litisconsórcio ativo necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de financiamento habitacional foi firmado conjuntamente pela autora e pelo comutuário, permanecendo ambos vinculados à relação jurídica perante a Caixa Econômica Federal, sendo irrelevante, em relação à instituição financeira, eventual ajuste realizado em ação de divórcio.

A controvérsia envolve relação jurídica una, cujos efeitos da sentença atingem diretamente a esfera de direitos de ambos os comutuários, o que caracteriza hipótese de litisconsórcio ativo necessário, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil.

A sentença proferida sem a integração do comutuário à lide, quando a decisão deva ser uniforme em relação a todos os titulares da relação jurídica controvertida, é nula, conforme art. 115, inciso I, do CPC.

Reconhecido o litisconsórcio ativo necessário, deve-se oportunizar a citação do comutuário para que, querendo, integre o polo ativo da demanda, em respeito ao direito constitucional de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem para citação do comutuário, a fim de que, querendo, integre o polo ativo da demanda, com regular prosseguimento do feito. Apelação prejudicada.

Tese de julgamento: 10.1. Em ações que discutem direitos decorrentes de contrato de financiamento habitacional firmado por mais de um mutuário, configura-se litisconsórcio ativo necessário. 10.2. A sentença proferida sem a integração do comutuário no polo ativo é nula, devendo ser oportunizada sua citação para eventual ingresso na lide, sem prejuízo do prosseguimento da ação em caso de desinteresse.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 114, 115, I, 300, § 3o, 47, parágrafo único, 98, § 3o; Constituição Federal, art. 5o, XXXV; Lei no 9.514/1997, arts. 17, IV e § 1o, 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 12.489/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/03/2001; STJ, REsp 1.222.822/PR, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23/09/2014; STJ, REsp 1.068.355/PR, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15/10/2013; STJ, REsp 1.107.977/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19/11/2013; TRF da 3a Região: Primeira Turma, ApCiv 5004530-79.2020.4.03.6130, Rel. Juiz Fed. Conv. Renato Becho, j. 13/04/2023; Primeira Turma, ApCiv 5000718-79.2018.4.03.6136, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, j. 28/10/2022; Primeira Turma, ApelRemNec 0005430-23.2014.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, j. 24/07/2018; Segunda Turma, ApCiv 5008660-70.2018.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Carlos Francisco, j. 15/06/2023; Décima Primeira Turma, ApCiv 0028593-72.2008.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nino Toldo, j. 24/04/2018; Quinta Turma, ApCiv 0016418-22.2003.4.03.6100, Rel. Juiz Fed. Conv. Hélio Nogueira, j. 04/11/2013; Primeira Turma, ApCiv 5010618-64.2023.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Herbert de Bruyn, j. 26/09/2024; Primeira Turma, AI 5008277-89.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, j. 03/08/2023; Quarta Turma, AI 540923, Rel. Des. Fed. André Nabarrete, j. 16/12/2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, julgou prejudicadas as apelações e, de ofício, anulou a sentença proferida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão